Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-45.2013.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002496-45.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – GARANTIA DE ACESSIBILIDADE AOS CONSUMIDORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA - PROVAS DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

.

1. A Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê a possibilidade de celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta em seu art. 5º, parágrafo 6º, atribuindo-lhe eficácia de título executivo extrajudicial.

2. Responde pelo descumprimento de obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta, título executivo extrajudicial, aquele que assume a obrigação na condição de compromitente, como ocorreu no caso posto.

3. Comprovado o descumprimento das obrigações assumidas pela parte no Termo de Ajustamento de Conduta, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

KIRTON BANK S.A.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Juiz Glauber Lingiardi Strachicini, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0002496-45.2013.8.11.0040, opostos contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante o não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Como causa de pedir recursal, sustenta o banco Apelante que não houve descumprimento da obrigação assumida, pois no TAC a instalação dos aparelhos de telefone adaptados deveria ser efetuada nas centrais de atendimento e não nas agências bancárias, onde foram realizadas as vistorias pelo órgão do Ministério Público Estadual.

Sustenta que a referida cláusula não dá margem para interpretação, alegando que não faz sentido a instalação dos aparelhos nas agências bancárias, motivo pelo qual verbera que não foi descumprida a cláusula Décima Segunda do TAC.

Com isso, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e procedência dos pedidos nos Embargos à Execução.

Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da sentença – id. 36959989.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 135230695.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por KIRTON BANK S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Juiz Glauber Lingiardi Strachicini, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0002496-45.2013.8.11.0040, opostos contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante o não cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o apelante opôs Embargos à Execução após a propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo Ministério Público do Estado de Mato grosso em face do ora apelante ter supostamente descumprido cláusula de Termo de Ajuste de Conduta – TAC Acessibilidade, firmado entre o ora apelante e a FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos e demais bancos aderentes.

Afirma que dentre as cláusulas do referido TAC, a cláusula Décima Segunda traz a obrigação assumida pelos bancos aderentes de instalar nas centrais de atendimentos telefônicos, pontos de recepção de mensagens geradas por telefones adaptados para deficientes auditivos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução com a seguinte fundamentação:

“(...) Isto porque, conforme a vistoria realizada na instituição tanto pelo próprio MPE, quanto pelo PROCON local, constatou-se que a embargante não cumpriu tempestivamente a décima segunda cláusula do TAC, uma vez que a agência bancária não disponibilizou aparelho telefônico adaptado para acesso ao canal de atendimento.

Outrossim, não prosperam as alegações da embargante quanto a desnecessidade de instalação de terminal na agencia bancaria, tendo em Vista que o TAC prevê “instalação nas centrais de atendimento telefônico”, uma vez que para o consumidor portador de deficiência auditiva realizar a chamada, seria necessário utilizar um terminal adaptado para enviar e receber as mensagens (TYY/TDD), equipamento necessário em ambas as extremidades da comunicação, o qual deveria ter sido disponibilizado pela agência bancária, sob pena de inutilizar “o serviço/canal 0800” disponibilizado pelo banco, o que não aconteceu no caso em tela.”

[...]

Ademais, o contraditório foi devidamente observado nesta fase processual, ocasião, inclusive que fora oportunizado a parte embargante a prova de fatos constitutivos do seu direito, sendo que a prerrogativa sequer foi utilizada pela embargante, pois deixou de indicar as provas que pretendia produzir.

Desse modo, ante a insuficiência de prova do alegado pelo embargante, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Como bem cediço, incumbe a parte requerente a prova da constituição do seu próprio direito, nos termos do artigo 373, I, do NCPC. Assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida nestes embargos à execução, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. (...)”

Ir
resignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

De início, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado para a instalação nas centrais de atendimentos telefônicos, pontos de recepção de mensagens geradas por telefones adaptados para deficientes auditivos, em razão do descumprimento da seguinte cláusula:

“CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Os Bancos Aderentes garantirão aos usuários com deficiência auditiva identificados no ato da contratação ou em momento posterior:

a) Instalação, nas centrais de atendimento telefônico, de pontos de recepção de mensagens geradas por telefones adaptados para uso de pessoas com deficiência auditiva.

(...)

Parágrafo Único — O prazo para cumprimento das exigências contidas nas alíneas a e b será de 12 (doze meses), a contar da data da assinatura deste TAC, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso na implementação do serviço.”

Nesse passo, em que pese as alegações do apelante é certo que, como consta dos autos de origem, as vistorias e inspeções realizadas por servidores públicos (Procon-MT e Ministério Público) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo hábeis a comprovar a irregularidade/descumprimento do Terno de Ajustamento de Conduta e assim, inverte-se o ônus da prova, razão pela qual deveria o embargante/apelante comprovar o adimplemento das obrigações pactuadas, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

A propósito já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA PARTE NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

(N.U 0007782-38.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.

É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.” (RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023).

Ante
o exposto, e em consonância com o parecer ministerial (id. 135230695), observa-se que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamento, motivo pelo qual, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023